Tribunal: TJDFT
Processo: 0033507-60.2012.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO REPETITIVO – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA EM FAVOR DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – OPÇÃO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1) Conforme previsão do art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, corrigir erro material e suprir omissão.

2) O STJ, no julgamento dos REsp 1.614.721 e REsp 1.631.485, fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

3) Apesar de o STJ ter considerado tal possibilidade em favor do consumidor, não é possível a inversão automática, sendo necessário que tal cláusula seja convertida “para prévia redução a dinheiro das prestações de natureza heterogênea a dinheiro”, por meio de liquidação, vedada, ainda, a sua cumulação com lucros cessantes.

4) Conforme o art. 1040, II, do CPC, “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”.